Tribunal: TJES
Processo: 5012892-76.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5012892-76.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
SUBSEA7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e obscuridade, sendo que da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, haja vista que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, / /2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012892-76.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SUBSEA7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e obscuridade, sendo que da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, haja vista que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5012892-76.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
SUBSEA7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SUBSEA7 DO BRASIL SERVIÇOS LTDA
contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível no Id 7654955 que deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão sobre a questão meritória da ação relativa à inconstitucionalidade que permeia a imposição da presente condicionante, justamente por esta representar estreita violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da inafastabilidade de jurisdição, da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade tributária.

Aduz, ainda, a presença de obscuridade pois é certo que um benefício setorial não pode ser tratado como facultativo, justamente porque a sua não aplicação inviabiliza as atividades da embargante.

Assim, requer o provimento do recurso para sanar os vícios indicados, com efeitos infringentes, para que seja negado provimento à apelação e mantida a r. sentença.

Contrarrazões da parte embargada pugnando pelo desprovimento do recurso.

De início, frise-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Com efeito, o vício da
obscuridade
é caracterizado pela falta de clareza no conteúdo da decisão judicial. A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,

"
[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. [...]
" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelos vícios da omissão ou obscuridade.

Isso porque, ao analisar o acórdão embargado é possível concluir que a matéria inerente à (in)constitucionalidade da condicionante prevista no art. 534-Z-K-B, §2°, do RICMS, incluído pelo Decreto n° 4243-R/2018, foi devidamente enfrentada e decidida.

Outrossim, não há que se falar em obscuridade, pois restou delineado de forma clara que o sentido em que a adesão ao benefício fiscal consubstancia em uma faculdade do contribuinte, bem como que a imposição de condicionantes consiste em prerrogativa do Fisco.

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 08/7/2024 a 12/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões